Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-32.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012948-32.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIEL LOPES TORRES - CPF: 378.515.781-91 (RECORRIDO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO COM PERDA DE CONEXÃO E ATRASO EXPRESSIVO
DE 23 HORAS
. FALHA INTERNA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo doméstico, decorrente de preterição de embarque,
reacomodação
posterior, perda de conexão e atraso relevante na chegada ao
destino final
, com condenação ao pagamento de diferença de compensação financeira e de indenização por dano moral fixada em R$ 7.000,00
(sete mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.417/STF; (
ii
) saber se a preterição de embarque por falha operacional interna configura defeito na prestação do serviço; (
iii
) saber se é devida a diferença entre o
voucher pago e a compensação financeira de 250 DES prevista para voo doméstico; e (
iv
) saber se o dano moral deve ser mantido e se o valor indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento pelo Tema 1.417/STF não se aplica ao caso. A controvérsia decorre de falha operacional interna, preterição de embarque e descumprimento de deveres de assistência, informação e
reacomodação
.

A preterição de embarque caracteriza falha na prestação do serviço. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o regime de proteção do consumidor.

A Resolução ANAC nº
400/2016 disciplina
consequências mínimas da preterição. A norma administrativa não afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

O pagamento de voucher em valor inferior à compensação financeira de 250 DES não quita a obrigação específica prevista para voo doméstico. A assistência material e a
reacomodação
não substituem a compensação devida.

O dano moral está configurado. A negativa de embarque, a perda de conexão e o atraso expressivo ultrapassam o mero aborrecimento contratual.

O valor d
o dano moral deve ser reduzido
. A
reacomodação
foi efetivada. Não houve prova de prejuízo extrapatrimonial excepcional. O valor reduzido atende à proporcionalidade e evita enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A LATAM AIRLINES GROUP S/A interpôs Recurso Inominado contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por ARIEL LOPES TORRES, na qual se discutiu a preterição de embarque em voo doméstico, com alegação de
overbooking
/assentos inoperantes,
reacomodação
posterior e chegada tardia ao
destino final
. A peça recursal foi juntada sob o ID 359139930.

A recorrente sustentou, em síntese, que a sentença deveria ser reformada porque: a) o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 1.417/STF; b) não teria havido ato ilícito, pois a preterição de embarque seria prática regulada pela ANAC; c) deveriam prevalecer as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Resolução ANAC nº 400/2016; d) teria prestado assistência e reacomodado o passageiro; e) não haveria dano moral indenizável, mas mero aborrecimento; f) a condenação material referente à compensação financeira seria indevida; e g) subsidiariamente, o valor do dano moral deveria ser reduzido.

A sentença recorrida, proferida no ID 359139921, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.579,80 (mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), a título de diferença da compensação financeira, e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por dano moral.

Os embargos de declaração opostos pela companhia aérea constam do ID 359139922, com impugnação no ID 359139925, tendo sido rejeitados pela decisão/sentença de ID 359139926, que afastou a necessidade de suspensão pelo Tema 1.417/STF no caso concreto, ao fundamento de que a controvérsia envolvia falha interna, preterição/
overbooking
e deveres objetivos do transportador.

O recorrido apresentou contrarrazões nos
IDs
359139933 e 359139934, pugnando pela manutenção integral da sentença, sobretudo diante do atraso de aproximadamente 23 horas, da preterição de embarque e do pagamento inferior da compensação devida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A tempestividade foi certificada no ID 359139931, e a recorrente possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que foi condenada ao pagamento de indenização material e moral.

Passo ao exame das teses recursais.

Do pedido de sobrestamento pelo Tema 1.417/STF

A recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do feito ao argumento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1.417/STF, relativo à responsabilidade civil de transportadoras aéreas.

Não acolho a preliminar.

Com efeito, a própria narrativa recursal delimita a controvérsia como hipótese de impedimento de embarque em voo doméstico, por
overbooking
/assentos inoperantes, com posterior
reacomodação
. Não se trata, portanto, de situação descrita nos autos como caso fortuito externo, força maior climática, evento aeroportuário inevitável ou fato estranho ao risco da atividade. Ao contrário, o núcleo do litígio é a falha operacional interna da transportadora, consistente na impossibilidade de acomodar passageiro que adquiriu bilhete e se apresentou para embarque.

A sentença dos embargos de declaração, no ID 359139926, já havia enfrentado a questão de modo adequado, assentando que o Tema 1.417/STF, nos limites em que invocado pela companhia, não impediria o prosseguimento de demanda fundada em descumprimento de deveres objetivos do transportador, especialmente quando se cuida de preterição de embarque/
overbooking
.

Ademais, admitir o sobrestamento automático de toda e qualquer demanda envolvendo transporte aéreo, ainda que fundada em falha interna incontroversa,
equivaleria
a alargar indevidamente a controvérsia constitucional indicada pela própria recorrente. Por isso, rejeito a preliminar.

Da legislação aplicável e da alegada ausência de ato ilícito

A recorrente sustenta que a preterição de embarque não configuraria ato ilícito, por se tratar de situação disciplinada pela Resolução ANAC nº 400/2016 e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Afirma, ainda, que teria agido em exercício regular de direito.

A tese não procede.

A regulamentação administrativa da preterição de embarque não autoriza a conclusão de que o consumidor possa ser privado do voo contratado sem consequências jurídicas. A Resolução ANAC nº 400/2016 estabelece deveres mínimos de conduta ao transportador — informação, assistência,
reacomodação
, reembolso, execução por outra modalidade e compensação financeira —, justamente porque reconhece que a preterição de embarque constitui evento anormal na execução do contrato de transporte.

Portanto, a existência de disciplina regulatória não transforma a falha em conduta lícita imune à responsabilidade civil. Ao revés, a norma administrativa reforça que, diante da preterição, surgem deveres imediatos ao transportador.

No caso concreto, a própria recorrente não controverte que o recorrido deixou de embarcar no voo originalmente adquirido. No recurso, a companhia admite a
reacomodação
posterior, embora tente atribuir ao fato natureza de mero procedimento regular. Também na contestação, constou a alegação de
overbooking
involuntário no voo, com impedimento de embarque de passageiros.

Ocorre que o contrato de transporte aéreo impõe ao fornecedor obrigação de
conduzir
o passageiro ao destino, no tempo e itinerário contratados, salvo justificativa idônea e acompanhada da assistência legalmente exigida. A inoperância de assentos, o gerenciamento de ocupação da aeronave e a reorganização interna de passageiros integram o risco da atividade empresarial da companhia aérea. Não se trata de fortuito externo, mas de evento inserido na própria cadeia de prestação do serviço.

Assim, afasto a alegação de exercício regular de direito.

Da falha na prestação do serviço e da responsabilidade da transportadora

A relação jurídica é de consumo. O passageiro é destinatário final do serviço de transporte, e a companhia aérea atua como fornecedora. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, bastando a demonstração da falha, do dano e do nexo causal.

A prova documental revela que o recorrido adquiriu passagens para o trecho Cuiabá–Joinville, com conexão em Guarulhos, para saída em 29/07/2025 às 03h05 e chegada prevista às 09h35. A própria recorrente, em suas razões, reproduz essa síntese
fática e reconhece que o passageiro foi impedido de embarcar, tendo sido reacomodado posteriormente.

A controvérsia, portanto, não reside em saber se houve ou não alteração substancial da execução contratual. Houve. O ponto controvertido é saber se essa alteração gera responsabilidade civil. E a resposta é afirmativa.

A negativa de embarque, seguida de perda de conexão e chegada tardia ao destino
(23 horas de atraso)
, não corresponde a simples alteração operacional sem relevância jurídica. Trata-se de inadimplemento contratual qualificado, porque frustra a legítima expectativa do consumidor de chegar ao destino no horário contratado e impõe reorganização compulsória da viagem.

Desse modo, mantenho a conclusão da sentença quanto à existência de falha na prestação do serviço.

Da compensação financeira prevista na Resolução ANAC nº 400/2016

A recorrente também pretende afastar a condenação ao pagamento da diferença de R$ 1.579,80 (mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), sustentando que já teria prestado assistência e fornecido voucher.

Não acolho a tese.

A condenação impugnada não se confunde com reembolso de despesa ordinária, tampouco com indenização material decorrente de nota fiscal específica. O capítulo sentencial refere-se à diferença da compensação financeira prevista para a hipótese de preterição de embarque, correspondente a 250 DES no caso de voo doméstico.

A petição inicial indicou o recebimento de voucher de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e sustentou que, na data do fato, o equivalente a 250 DES seria superior, postulando
apenas
a diferença. A sentença acolheu esse ponto por entender que a companhia não comprovou o pagamento integral da compensação devida.

A assistência material eventualmente prestada — alimentação, hospedagem, traslado ou
reacomodação
— não substitui a compensação financeira específica por preterição de embarque. São providências com naturezas diversas: a assistência busca
mitigar a espera; a
reacomodação
busca cumprir, ainda que tardiamente, o transporte contratado; a compensação financeira decorre diretamente da preterição.

Logo, mantenho a condenação ao pagamento da diferença fixada na origem.

Do dano moral

A recorrente afirma que o caso configuraria mero aborrecimento, sem prova de abalo moral indenizável.

Também nesse ponto, a insurgência não merece acolhimento integral.

A negativa de embarque, em voo regularmente contratado, seguida de
reacomodação
compulsória e atraso expressivo na chegada ao
destino final
, ultrapassa a esfera dos contratempos ordinários. O passageiro não apenas aguardou alteração de horário; ele foi impedido de seguir viagem nos moldes contratados, perdeu a dinâmica regular da conexão e teve sua programação profundamente alterada.

O transporte aéreo, por sua natureza, é contratado com forte componente temporal. A utilidade do serviço não está apenas em conduzir o passageiro ao destino, mas em fazê-lo no itinerário e no horário ajustados. Por isso, quando a falha impede o embarque e projeta a chegada para período substancialmente posterior, há lesão à tranquilidade, à segurança e à previsibilidade mínima que se espera da prestação do serviço.

No caso concreto, as contrarrazões assinalam atraso de aproximadamente 23 horas na chegada ao destino, dado coerente com a narrativa acolhida pela sentença. Tal circunstância confere densidade suficiente à reparação moral, independentemente da comprovação de dano psicológico específico.

Portanto, mantenho a condenação por dano moral.

Do valor da indenização por dano moral

Resta examinar o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Nesse ponto, assiste parcial razão à recorrente.

A sentença fixou a indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). O valor não é exorbitante em abstrato, sobretudo diante da gravidade da preterição de embarque. Todavia, a fixação do dano moral deve observar a proporcionalidade concreta,
evitando tanto a reparação meramente simbólica quanto a conversão da indenização em vantagem excessiva.

Considero, para a dosimetria, os seguintes elementos: a) houve impedimento de embarque no voo contratado; b) houve
reacomodação
posterior, ainda que insuficiente para preservar a programação originária; c) o atraso foi expressivo; d) a companhia pagou voucher em valor inferior ao devido, o que ensejou condenação autônoma; e) não há prova de perda de compromisso profissional específico, evento familiar inadiável, despesa
extraordinária
não ressarcida ou consequência excepcional além do atraso e da frustração da viagem; f) o recorrido é o único autor da demanda, embora a narrativa indique que viajava acompanhado de filho menor.

Nesse contexto, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre, com maior equilíbrio, as funções compensatória e pedagógica da reparação civil. O valor reconhece a seriedade da falha, preserva a função preventiva da condenação e, ao mesmo tempo, ajusta a resposta jurisdicional às peculiaridades do caso concreto.

Assim, reduzo a indenização por dano moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026